Tribunal: TJBA
Processo: 8069699-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8069699-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA DE CARTÃO.
DESCREDENCIAMENTO E RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS DE FORMA ARBITRÁRIA
. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO
IM
PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em razão de declínio promovido pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos de ação ajuizada pelo autor em face da ré.

2. A demanda originária versa sobre alegada retenção indevida de valores decorrentes de vendas realizadas por meio de máquina de cartão, com descredenciamento unilateral do contratante e bloqueio dos recebíveis.

3. O juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que a controvérsia decorre de relação de consumo, destacando a vulnerabilidade da parte autora diante da empresa fornecedora do serviço.

4. O juízo suscitante, ao receber os autos, entendeu inexistir relação de consumo sob a ótica da teoria finalista, por exercer o autor atividade empresarial, utilizando o serviço como instrumento de sua atividade-fim, reputando competente a Vara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia envolvendo contrato de prestação de serviços de máquina de cartão, com retenção de valores e descredenciamento, configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, à luz da teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringe-se aos litígios decorrentes de relação de consumo.

7. O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria finalista, segundo a qual consumidor é quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, conforme arts. 2º e 3º do CDC.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, admite a mitigação da teoria finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte, ainda que se trate de consumidor profissional.

9. No caso, embora a autora utilize a máquina de cartão como instrumento de sua atividade econômica, evidencia-se sua vulnerabilidade frente à fornecedora do serviço, especialmente diante da complexidade técnica do sistema de cobrança e da imposição unilateral de descredenciamento com retenção dos valores.

10. Reconhecida a incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se a competência residual das Varas Cíveis, prevista no art. 68, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, firmando-se a competência do juízo especializado.

11. A jurisprudência pátria admite, em hipóteses análogas, a aplicação da teoria finalista mitigada aos contratos de prestação de serviços de máquina de cartão, quando caracterizada a vulnerabilidade do tomador do serviço frente à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Conflito de competência julgado
im
procedente, declarada a competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, aos contratos de prestação de serviços de máquina de cartão firmados por pessoa jurídica quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, firmando-se a competência das Varas de Relações de Consumo”.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Estadual de Organização Judiciária da Bahia, arts. 68, I, e 69;

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14;

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 1.010.834/GO;

- STJ, AREsp 2908848;

- TJDFT, Apelação 0713946-91.2022.8.07.0001;

- TJPR, Recurso Inominado 0004238-41.2022.8.16.0173;

- TJGO, Apelação 5469311-30.2021.8.09.0174;

- TJBA, Apelação 8079232-72.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069699-53.2025.8.05.0000
em que figuram como suscitante o juízo da 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o juízo da 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
IMP
ROCEDENTE
o conflito nos termos do voto do relator.